Tribunal: TJSP
Processo: 3001998-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

COISA JULGADA – Após a impetração do writ coletivo, o autor promoveu ação individual, pelo rito ordinário, cujo pedido, em sede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

COISA JULGADA – Após a impetração do writ coletivo, o autor promoveu ação individual, pelo rito ordinário, cujo pedido, em sede recursal, foi julgado improcedente – Posteriormente, ingressou com a presente execução individual da sentença promovida no mandamus coletivo, alegando que é filiado ao sindicato e faz jus ao recebimento das diferenças pretéritas – Exegese dos artigos 22, § 1.o, da Lei n.o 12.016/2009 e 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor – A suspensão prevista no artigo 104 do CDC ou a desistência disciplinada pela Lei do Mandado de Segurança somente se aplicam aos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, o que não é o caso dos autos – Logo, compreende-se que, com a propositura da ação individual, o autor renunciou aos efeitos da demanda coletiva – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido – Tendo o demandante o decreto de improcedência de seu pedido individual, não pode se beneficiar do êxito do writ coletivo – Reconhecimento da coisa julgada – Extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso provido.